Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-69.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR FIRMES E COERENTES COM OS RELATOS APRESENTADOS ÀS AUTORIDADES POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 147-B do CP, caracteriza crime de violência psicológica contra a mulher causar dano emocional “que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta do art. 147-B do CP contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2.1. Os relatos da vítima e da testemunha ocular na fase judicial confirmaram integralmente os relatos ofertados na fase informativa quanto à dinâmica dos fatos, bem como sobre os efeitos que o constrangimento decorrente de xingamentos e expressões proferidas pelo acusado em via pública – visando denegrir a imagem da vítima como mulher perante seu chefe e filha pequena – tiveram sobre a ofendida.

3. Embora a agravante genérica do art. 61, II, f do CP possa ser aplicada quando o agente pratica o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica”, sua incidência não ocorre nos casos em que a violência doméstica ou contra a mulher integrar o próprio tipo penal incriminador. 4.1. O art. 147-B do CP faz parte justamente do grupo de crimes que visam combater a violência contra a mulher, de modo que a manutenção da agravante implicaria bis in idem.

4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.